Tribunal: CARF
Processo: 13896.722526/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722526/2013-81
ACÓRDÃO
1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAL MART BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO IRPJ À CSLL.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, salvo disposição legal específica em sentido
contrário. A inclusão de despesas com multas na base de cálculo da CSLL
decorre da aplicação do art. 57 da Lei no 8.981/1995.
MULTAS FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
As multas por infrações fiscais não são dedutíveis para fins de apuração da
base de cálculo da CSLL, salvo as de natureza compensatória ou impostas
por infrações que não resultem em falta ou insuficiência de pagamento de
tributo, nos termos do art. 41, §5o, da Lei no 8.981/1995 e art. 344, §5o, do
RIR/99.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA CONFISCATÓRIA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
A alegação de caráter confiscatório da multa de ofício não pode ser
analisada na esfera administrativa, sendo competência exclusiva do Poder
Judiciário a declaração de inconstitucionalidade de normas tributárias, nos
termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra previsão
legal nos arts. 43 e 61 da Lei no 9.430/1996 e no art. 161 do CTN, sendo
vedado o afastamento de sua exigência na esfera administrativa, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.

Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Os conselheiros
Alberto Pinto Souza Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões da
relatora, quanto à adição das multas e penalidades na base de cálculo da CSLL.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1114 a 1133) interposto pela Wal-Mart Brasil Ltda.
contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP,
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no ano-calendário de 2009.
Na origem, o fundamento do Termo de Verificação Fiscal, à fl. 979, está centralizado na
divergência entre os valores apresentados para a base de cálculo pelo Contribuinte na DIPJ 2010,
referente ao ano calendário de 2009.
Nesse sentido, a autoridade fiscal, ao analisar a Demonstração do Lucro Real,
conforme Ficha 09A, linha 71, observou uma diferença em relação ao Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (Ficha 17, linha 61), sendo apurada no montante de R$4.656.619,53
(quatro milhões seiscentos e cinquenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
3
centavos), correspondente à adição de “Multas e Penalidades” que não foram consideradas na
base do tributo CSLL.
A infração resultou na lavratura de Auto de Infração exigindo CSLL no valor de
R$419.095,76, acrescida de multa de ofício de 75% (R$314.321,82) e juros (R$151.084,02),
totalizando R$884.501,60.
A Contribuinte, Wal-Mart Brasil Ltda., apresentou impugnação ao Auto de Infração
lavrado contra si pela Receita Federal, questionando a legalidade da inclusão de determinadas
despesas na base de cálculo da CSLL, bem como a imposição de penalidades que, segundo sua
alegação, teriam caráter confiscatório.
Argumentou, ainda, a inexistência de previsão legal para a adoção, na base de cálculo
da CSLL, das despesas com multas. Alegou que a legislação aplicável, especialmente a Lei no
9.981/2000, estabelece a base de cálculo da CSLL com base no lucro real, sem prever
expressamente a inclusão de multas punitivas. Argumentou, ainda, que, à luz do princípio da
legalidade tributária, a inclusão de valores não expressamente autorizados pela legislação na base
de cálculo do tributo configuraria exigência indevida. Citou precedentes administrativos e judiciais
que afastaram a possibilidade de inclusão de despesas consideradas indedutíveis para fins de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) na base da CSLL.
Além disso, a Contribuinte defendeu a inaplicabilidade de multas de natureza
compensatória, sustentando que tais penalidades apenas poderiam ser exigidas caso houvesse
insuficiência de pagamento do tributo, o que não teria ocorrido no caso em questão. Argumentou
que algumas das multas aplicadas referiam-se a penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias, o que não poderia influenciar a base de cálculo da CSLL. A impugnante alegou que a
aplicação de multas desproporcionais fere o princípio do não confisco, conforme entendimento já
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Outro ponto relevante da impugnação foi a alegação de ilegalidade da incidência de
juros SELIC sobre a multa de ofício. A Contribuinte sustentou que os juros moratórios possuem
caráter indenizatório e não poderiam incidir sobre penalidades de natureza punitiva. Reforçou
esse argumento com base no princípio da vedação ao bis in idem, alegando que a aplicação
cumulativa de multa e juros configuraria dupla penalização pelo mesmo fato gerador.
Ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 14-55.991, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Ribeirão Preto (SP), decidiu por “Julgar
improcedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, alterando-se o valor da
CSLL devida de R$ 419.095,76 para R$293.367,03, conforme relatório e voto que faz parte
integrante do presente acórdão. Veja-se a ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ. APLICABILIDADE.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
4
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, salvo na hipótese de existirem regras específicas referentes à base de
cálculo e alíquotas.
MULTA. INFRAÇÃO FISCAL. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis da base de cálculo da CSLL, como custo ou despesas
operacionais, as multas por infração fiscal, salvo as de natureza compensatória e
as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA É competência atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, manifestar-se
sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera administrativa zelar pelo
seu cumprimento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, tem
previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicílio tributário, não se admite
domicílio especial no processo administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em suma, a decisão da DRJ manteve parcialmente a autuação, argumentando que:

•O art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê que as normas de apuração do IRPJ são
aplicáveis à CSLL, salvo previsão expressa em contrário;
•O dispositivo legal citado pelo contribuinte trata apenas de inadmissibilidade da
dedução de multas no IRPJ, mas não impede a mesma restrição na CSLL;
•O contribuinte não comprovou a natureza compensatória das multas que alegou
serem dedutíveis;
•A multa de ofício está prevista na legislação vigente e não pode ser afastada na
esfera administrativa;
•Os juros SELIC sobre multa de ofício possuem previsão legal e devem ser
mantidos.

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
5
Inconformada com a decisão, a empresa interpôs Recurso Voluntário, às fls. 1114 a
1133, reiterando os argumentos apresentados na impugnação, destacando que a decisão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal teria incorrido em erro ao considerar a base de
cálculo da CSLL de forma distinta da base do IRPJ. Segundo a recorrente, a inclusão de valores
indedutíveis na base de cálculo da CSLL não encontraria amparo legal, sendo violação ao princípio
da tipicidade fechada do direito tributário.
A Contribuinte também reforçou a tese da necessidade de afastamento das multas
aplicadas, sustentando que, caso não fosse possível afastá-las integralmente, ao menos deveriam
ser reduzidas para patamares razoáveis, em observância ao princípio da proporcionalidade. Por
fim, reiterou o pedido de afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício, destacando a
existência de precedentes favoráveis no âmbito do próprio CARF.
Em suma, o pleito da Contribuinte versa sobre:
• inexistência de previsão legal para adição de despesas com multa na base de
cálculo do CSLL;
• exclusão das multas de natureza compensatória e as que não resultam em falta
ou insuficiência de pagamento de tributo;
• ilegitimidade da multa aplicada - caráter confiscatório;
• que é ilegal a incidência de juros selic sobre a multa de ofício.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I - Admissibilidade
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, de modo que dele conheço e passo a
analisá-lo.
II - Do Mérito
II.I - Sobre a inexistência de previsão legal para adição de despesas com multa na
base de cálculo da CSLL
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
6
Nesse ponto, a Contribuinte se apresenta inconformada com a decisão a quo que
definiu que o IRPJ e a CSLL deveriam observar as mesmas regras de adições e exclusões ao lucro
líquido, a não ser que houvesse regra expressa instituindo para a CSLL tratamento distinto do
conferido ao IRPJ.
A Lei no 8.981, de 1995, determinou, em seu art. 57, que a apuração e o pagamento
da CSLL devem respeitar as mesmas normas de regência do IRPJ, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor.

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995).

No mais, a definição da base de cálculo da CSLL foi realizada por meio do art. 2o da Lei
no 7.689, de 1988:

Art. 2o. A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o
período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado
do período base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do
lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;(Redação dada pela
Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações
societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
7
computados como receita;(Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de
período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de
cálculo da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida
no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na
alínea b do parágrafo anterior.

Já o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, com a clara essência de harmonizar os
recolhimentos, estabelece consonância entre as regras de apuração e pagamento da CSLL e IRPJ.
E é precisamente a isso que se referem os dispositivos mencionados no art. 28 da referida Lei.
Contudo, frisa-se que, apesar de se referir à base de cálculo da CSLL, o art. 28 da Lei no 9.430, de
1996, não trata de sua composição propriamente dita.

Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.

Nessa linha, a Receita Federal do Brasil, por meio a Instrução Normativa SRF no 390,
de 2004, regulamentou a administração e a apuração da CSLL, destacando-se o seguinte preceito:

Art. 3o. Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, no que
couberem, as referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança,
às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.

Ainda, o art. 37 da IN SRF no 390, de 2004, regulamentava que a apuração da base de
cálculo da CSLL partiria do lucro líquido do período de apuração, conforme segue:

Art. 14. A base de cálculo da CSLL, determinada segundo a legislação vigente na
data de ocorrência do respectivo fato gerador, é o resultado ajustado, presumido
ou arbitrado, de que tratam os arts. 37 e 85, correspondente ao período de
apuração.
Art. 37. Considera-se resultado ajustado o lucro líquido do período de apuração
antes da provisão para o IRPJ, ajustado pelas adições prescritas e pelas exclusões
ou compensações autorizadas pela legislação da CSLL.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
8
Parágrafo único. A determinação do resultado ajustado será precedida da
apuração do lucro líquido com observância das disposições das leis comerciais.”

A IN SRF no 390 foi revogada pela IN RFB no 1.700, de 2017, porém, o seu art. 3o
manteve a regulamentação anterior:

Art. 3o. Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.

Por sua vez, a IN RFB no 1.700 dispôs sobre a base de cálculo da CSLL:

Art. 28. A base de cálculo da CSLL, determinada segundo a legislação vigente na
data da ocorrência do respectivo fato gerador, é o resultado ajustado, resultado
presumido ou resultado arbitrado, correspondente ao período de apuração.
Art. 61. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão
para o IRPJ, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação do IRPJ.
§ 1o Resultado ajustado é o lucro líquido do período de apuração
antes da provisão para a CSLL, ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação da CSLL.
§ 2o A determinação do lucro real e do resultado ajustado será
precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com
observância das disposições das leis comerciais.
Art. 62. Na determinação do lucro real e do resultado ajustado serão adicionados
ao lucro líquido do período de apuração:
I - os custos, as despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as
participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro
líquido que, de acordo com a legislação do IRPJ ou da CSLL, não sejam
dedutíveis na determinação do lucro real ou do resultado ajustado; e
II - os resultados, os rendimentos, as receitas e quaisquer outros
valores não incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com essa
mesma legislação, devam ser computados na determinação do lucro real ou
do resultado ajustado.
Parágrafo único. O Anexo I apresenta uma lista não exaustiva das adições ao lucro
líquido do período de apuração, para fins de determinação do lucro real e do
resultado ajustado.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
9
Art. 63. Na determinação do lucro real e do resultado ajustado poderão ser
excluídos do lucro líquido do período de apuração:
I - os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação do IRPJ ou
da CSLL e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido
do período de apuração; e
II - os resultados, os rendimentos, as receitas e quaisquer outros
valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com essa
mesma legislação, não sejam computados no lucro real ou no resultado
ajustado.
Parágrafo único. O Anexo II apresenta uma lista não exaustiva das exclusões do
lucro líquido do período de apuração, para fins de determinação do lucro real e do
resultado ajustado.”

A principal novidade trazida pela IN RFB no 1700, de 2017 foi a introdução dos anexos
I e II, nos quais são elencados, em rol não exaustivo, os ajustes (adições e exclusões) às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Da análise destes anexos pode-se extrair que, de fato, a apuração do IRPJ e da CSLL
guarda grande semelhança, pois a maior parte das adições e exclusões se aplicam a ambas as
bases de cálculo.
Contudo, apesar de menor, há um número significativo de itens de ajuste que se
aplicam à base de cálculo do IRPJ, mas não são levados para a apuração da base de cálculo da
CSLL. Sobre estes itens, ao me debruçar sobre os anexos, verifico que, em nenhuma das hipóteses
previstas, há o enquadramento referente à possibilidade de dedutibilidade de multas. Por esse
motivo, a pretensão meritória do contribuinte acerca desse ponto não merece prosperar.
Ademais, a IN RFB no 1.700, atualmente em vigor, apenas regulamentou a apuração e
o pagamento do IRPJ e da CSLL, sem criar ou inovar no campo tributário em relação às matérias
reservadas à lei e, por esse motivo, a referida instrução normativa apenas interpreta as matérias
tipicamente legais. O que é plenamente possível, uma vez que, embora a legislação tributária
confira à lei o condão de criar tributos, ela confere aos atos infralegais a capacidade de interpretá-
los, de maneira a facilitar a correta aplicação da lei tributária.
O entendimento de que uma instrução normativa também possui o condão de
interpretar a lei fora manifestado pela RFB na Solução de Consulta Interna no 19 – Cosit, de
05/12/2011, nos seguintes termos:

11. Quanto à natureza jurídica das instruções normativas, são atos que têm por
função complementar e normatizar a legislação tributária, enquadrando-se no art.
100, inciso I do CTN. Têm, também, esses atos, de natureza interpretativa,
explicitando o sentido e alcance dos atos legais. Nessa acepção, embora se
enquadre na categoria de atos normativos, não possuem natureza de ato
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
10
constitutivo, uma vez que não se reveste do poder de criar, modificar ou extinguir
relações jurídico-tributárias, em razão, precisamente, de seu caráter meramente
interpretativo.

Repise-se que a definição da base de cálculo é matéria reservada à lei e, para estes
casos, uma instrução normativa apenas interpreta a lei. Entretanto, reitera-se que, a meu ver, não
houve alteração legal quanto à determinação da base de cálculo da CSLL, do que se depreende o
caráter interpretativo da referida IN RFB no 1700, de 2017.
Assim, em face do caráter interpretativo do referido dispositivo, voto pela
impossibilidade de considerar que a multa seja dedutível da base de cálculo da CSLL, mantendo-se,
portanto, o acórdão recorrido.
II.II - Acerca das multas de natureza compensatória e as que não resultam em falta
ou insuficiência de pagamento de tributo
Sobre esse ponto, de início, entendo que são dedutíveis as multas compensatórias e
aquelas impostas pelo cumprimento de obrigações que não resultem em falta ou insuficiência de
pagamento de tributos. Passa-se à análise.
As multas compensatórias são dedutíveis na apuração do lucro real, pois não se
destinam a punir o infrator, mas sim a compensar o sujeito ativo da obrigação pelo prejuízo
suportado em virtude do atraso no pagamento que lhe era devido.
Sobre o tema, conforme Parecer Normativo 61 CST/79, a multa compensatória é
penalidade de caráter civil, uma vez que é comparável à indenização prevista no direito civil, e,
em decorrência disso, nem a própria denúncia espontânea é capaz de excluir a responsabilidade
por esses acréscimos, geralmente chamados de moratórios.
Contudo, ressalta-se que as multas moratórias somente terão natureza
compensatória, sendo, portanto, dedutíveis, quando preencherem, cumulativamente, os
seguintes requisitos:

a) não serem afastadas pela denúncia espontânea; e
b) guardar equivalência com a lesão provocada, o que é revelado pela lei ao fixar a
taxa de cálculo em função do tempo de atraso.

O art. 41, § 5o, da Lei no 8.981/1995, e o art. 344, § 5o, do RIR/99 estabelecem que as
multas por infrações fiscais não são dedutíveis, exceto as de natureza compensatória ou impostas
por infrações que não resultem em falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
O contribuinte, entretanto, não logrou êxito em apresentar documentação suficiente
para comprovar que as multas excluídas da base de cálculo da CSLL eram de natureza
compensatória.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
11
Nesse sentido, mantenho a decisão proferida pela DRJ.

II.III - Sobre a ilegitimidade da multa aplicada - Caráter Confiscatório
A recorrente sustenta que a penalidade de 75%, aplicada com fulcro no inciso I, do art.
44 da Lei no. 9.430/96 teria efeito confiscatório, por ser ilegal o cancelamento da penalidade
aplicada ou a sua redução.
Ocorre que o instrumento possui previsão legal e, inevitavelmente, é aplicado
compulsoriamente pela autoridade lançadora, tendo em vista que está exercendo uma atividade
vinculada e obrigatória. Inclusive, ressalta-se que sua inobservância dá ensejo à penalização de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN, parágrafo único.
Além do mais, sobre a discussão doutrinária acerca da possível inconstitucionalidade
da norma ora analisada, relembra-se que, nos termos da Súmula CARF no 2, já que não cabe ao
julgador administrativo enfrentar tal matéria: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade da lei tributária”.
Por esse motivo, reitera-se que esse colegiado não é competente para analisar
eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Destaque-se que essa súmula é de observância obrigatória, nos
termos do caput do art. 72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o
343, de 09/06/2015.
Pelo exposto, mantenho o acórdão recorrido nesse ponto.
II.IV - Acerca da Suposta Ilegalidade na Incidência de Juros Sobre a Multa de Ofício
Ainda, como último ponto a ser enfrentado, alega o Recorrente que há ilegalidade da
incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Pois bem, não assiste razão à empresa recorrente em seus argumentos, visto que a
aplicação de juros de mora decorre de previsão legal, conforme se pode verificar no artigo 161 do
CTN. Veja-se:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
12

Nesse cenário, é o entendimento exposto no acórdão n.o 9303005.843, de relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que, por maioria, decidiu que os juros de mora
incidam sobre multa de ofício, fundamentado com as seguintes razões:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/05/1998 a 31/05/1998,
01/12/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 30/06/1999, 01/08/1999 a 30/09/1999,
01/12/1999 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001, 01/02/2002 a 31/12/2002
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
(...)
A norma geral, estabelecida no art. 161 do Código Tributário Nacional, dispõe
que, o crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
A par dessa norma geral, para não deixar margem à dúvida, o legislador ordinário,
estabeleceu que os créditos decorrentes de penalidades que não forem pagos nos
respectivos vencimentos estarão sujeitos à incidência de juros de mora. Essa
previsão consta, expressamente, do art. 43 da Lei 9.430/1996, que transcrevo
abaixo.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Em suma, tem-se que o crédito tributário, independentemente de se referir a
tributo ou a penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.327 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722526/2013-81
13
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Nesse sentido, tem-se que incidir juros moratórios sobre a multa de ofício não
paga na data do respectivo vencimento.

Não só isso, mas também merece recordação que, sobre o assunto, há entendimento
consolidado no CARF quanto a devida aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício,
conforme se verifica a seguir:

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ainda, cumpre-me destacar que há obrigatoriedade de observância das súmulas do
CARF pelos julgadores, sob pena de perda do mandato, conforme consta no Regimento Interno da
Instituição, em seu art. 45, inciso VI.
Por todo o exposto, mantenho os termos do acórdão recorrido, de modo que voto pela
legitimidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
III.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1283
DF CARF MF
Original